Tribunal: CARF
Processo: 11516.721308/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721308/2011-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.531 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EXECUÇÃO SOLUÇÕES - CALL CENTER LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO
DIGITAL.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991. Súmula CARF
no 181.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rayd Santana
Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de obrigação acessória, Debcad no 37.313.301-4,
lavrado com fundamento no art. 12, inciso III, da Lei 8.218, de 29/8/1991, em razão de a empresa ter
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721308/2011-60
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721308/2011-60

deixado de apresentar arquivos digitais da parte contábil solicitados pela fiscalização, relativos ao
período de 01/2006 a 12/2007.
Em sessão plenária de 15/01/2020, foi julgado recurso voluntário, prolatando-se o
Acórdão no 2402-008.037 (fls. 193/202), assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218/91) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212/91), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior e Luís Henrique Dias Lima, que negaram provimento ao recurso.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Luís Henrique Dias
Lima.
O processo foi encaminhado à PGFN em 21/02/2020 (fl. 203) e, em 06/04/2020
(fl. 235), foi interposto o Recurso Especial de fls. 204/234, visando rediscutir a matéria
“aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória - incorreções em arquivos
digitais”.
Alternativamente, a Recorrente requer que i) sejam efetuados os devidos ajustes
para a adequação do valor multa, ou ii) o Auto de Infração seja anulado por vício formal.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme o
despachos de fls. 238/241 e 255/258, deu-se seguimento parcial ao Recurso Especial, somente
quanto à matéria “aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória - incorreções
em arquivos digitais”, isto é, não tiveram seguimento as matérias relacionadas aos pedidos
alternativos apresentados pela Fazenda Nacional.
Apresentam-se como paradigmas os acórdãos no 1302-001.218 e no 1301-001.960,
cujas ementas, no que concerne à matéria em debate, transcrevem-se a seguir:
Acórdão no 1302-001.218
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Exercício: 2007, 2008 MULTA POR
ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS E SISTEMAS. ARTS. 11 E 12
DA LEI 8.218/1991. INAPLICABILIDADE DO ART. 57 DA MP 2.15835/ 2001.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721308/2011-60

Em caso de descumprimento das obrigações acessórias instituídas pelo art. 11 da Lei no
8.218/1991 aplicam-se as penalidades estabelecidas no art. 12 do mesmo diploma legal.
As penalidades de que trata o art. 57 da MP no 2.15835/ 2001, mesmo após as
modificações introduzidas pela Lei no 12.766/2012, se aplicam exclusivamente ao
descumprimento de obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779/1999, o que não é o caso dos presentes autos. A obrigação acessória criada pelo
art. 11 da Lei no 8.218/1991 não se confunde com aquela criada pela IN RFB no
787/2007, com base na delegação de competência do art. 16 da Lei no 9.779/1999.
Acórdão no 1301-001.960
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS E SISTEMAS.
ARTS. 11 E 12 DA LEI no 8.218/1991. INAPLICABILIDADE DO ART. 57 DA MP
2.15835/ 2001.
Em caso de descumprimento das obrigações acessórias instituídas pelo art. 11 da Lei no
8.218/1991 aplicam-se as penalidades estabelecidas no art. 12 do mesmo diploma legal.
As penalidades de que trata o art. 57 da MP no 2.15835/2001, mesmo após as
modificações introduzidas pela Lei no 12.766/2012, se aplicam exclusivamente ao
descumprimento de obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779/1999, o que não é o caso dos presentes autos. A obrigação acessória criada pelo
art. 11 da Lei no 8.218/1991 não se confunde com aquela criada pela IN RFB no
787/2007, com base na delegação de competência do art. 16 da Lei no 9.779/1999.
[...]
Nos termos da peça recursal, o art. 57 da MP no 2.158-35/2001, tanto em sua
redação original quanto nas redações conferidas pela Lei no 12.766/2012 e pela Lei n.o
12.873/2013, refere-se ao descumprimento de obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779/1999.
O art. 16 da Lei no 9.779/1999, outorgaria competência à Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) para instituir obrigações acessórias, inclusive forma e prazo. Aduz-se
que, em complemento ao citado artigo, quanto às penalidades, o art. 57 da MP no 2.158-35/2001
teria disciplinado a matéria. Essa complementaridade entre o art. 16 da Lei no 9.779/1999 e o art.
57 da MP no 2.158-35/2001 nunca teria deixado de existir, mesmo com as alterações introduzidas
posteriormente.
Segundo a PGFN, na presente autuação, a base legal para a exigência da
obrigação acessória foi o art. 11 da Lei no 8.218/1991, e a base legal para a aplicação de
penalidade pelo atraso na apresentação foi o art. 12 do mesmo diploma legal.
Conclui-se, assim, que a obrigação acessória do art. 11 da Lei no 8.218/1991 nada
se relaciona com a outorga de competência para a criação de obrigação acessória prevista no art.
16 da Lei no 9.779/1999. No primeiro caso, é a própria lei que criaria a obrigação acessória,
enquanto que no segundo caso a obrigação poderia ser criada pela RFB. Nos dois casos, as
penalidades também se diferenciariam: no primeiro, a mesma lei (Lei no 8.212/91) cria a
obrigação acessória (art. 11) e fixa as penalidades por seu descumprimento (art. 12); já no
segundo, o art. 57 da MP 2.158-35/2001 estabelece as penalidades para o descumprimento das
obrigações exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/1999.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721308/2011-60

Defende-se que a multa do presente processo, aplicada com base no art. 12 da Lei
no 8.218/1991, não se confunde com as penalidades do art. 57 da MP no 2.15835/2001, que se
aplicam exclusivamente ao descumprimento de obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779/1999, o que não seria o caso dos presentes autos.
Não se trataria, pois, da superveniência de fixação de penalidade menos gravosa
para a mesma infração, haja vista que a multa aplicada com base no art. 12 da Lei no 8.218/1991
não se confunde com as penalidades do art. 57 da MP no 2.158-35/2001, não se haveria de
cogitar de erro na autuação fiscal ou pela aplicação da retroatividade benigna (CTN, art. 106,
inciso II, alínea “c”).
Requer o conhecimento e provimento integral do apelo recursal ou,
subsidiariamente, que seja possibilitada a realização dos devidos ajustes, sem cancelamento ou
decretação de nulidade do auto de infração ou, em atenção ao princípio da eventualidade,
subsidiariamente, caso não acatados os pleitos já formulados, que seja reconhecida a natureza
formal do vício a inquinar o lançamento, de modo a possibilitar a incidência do disposto no
inciso II, do art. 173, do CTN.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas contrarrazões
tempestivas.
A matéria trazida a rediscussão refere-se à norma aplicável em face do
descumprimento da obrigação instrumental de apresentar arquivos digitais, em se tratando de
fiscalização de contribuições previdenciárias.
No entendimento da autoridade autuante, corroborado pela Fazenda Nacional, a
obrigação de apresentar arquivos digitais na forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil foi instituída pelos §§ 1o, 3o e 4o do art. 11 da Lei no 8.218/1991 e a penalidade
aplicável em razão do inadimplemento dessa obrigação encontra-se prevista no inciso III do
caput e no parágrafo único do art. 12 da mesma lei.
O Colegiado a quo, por sua vez, concluiu que, em se tratando de contribuições
previdenciárias, a apresentação de arquivos em formato digital é encargo decorrente do art. 8o da
Lei no 10.666/2003 e do inciso III do art. 32 da Lei no 8.212/1991 e que a multa aplicável em
razão da violação desses dispositivos deriva da combinação do art. 92 da Lei no 8.212/1991, do
art. 283 do Regulamento da Previdência Social e das portarias ministeriais que reajustam
anualmente o valor das multas previdenciárias.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721308/2011-60

Não obstante os fundamentos erigidos na peça recursal, no que se refere às
contribuições previdenciárias, a obrigação imposta às empresas de apresentar informações
cadastrais, financeiras e contábeis necessárias à realização de procedimentos fiscais tem previsão
no inciso III do art. 32 da Lei no 8.212/1991. Confira-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Por outro lado, é o art. 8o da Lei no 10.666/2003 que disciplina a apresentação de
documentos por meio de arquivos digitais, para as empresas que utilizam processamento
eletrônico de dados para registro de suas atividade econômicas, nos seguintes termos:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Em vista disso, a multa resultante da inobservância dessas normas previdenciárias
é aquela estabelecida no art. 92 da Lei no 8.212/1991 combinado com a alínea “j” do inciso II do
art. 283 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999:
Lei no 8.212, de 24/7/1991
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Regulamento da Previdência Social (RPS)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721308/2011-60

com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Em vista das disposições legais relacionadas especificamente às contribuições
previdenciárias, mostra-se inapropriada a fundamentação utilizada no lançamento que, eis que,
como dito na decisão recorrida, refere-se a “impostos e contribuições federais (Lei 8.218/91), e,
nessa lei, em dispositivos decorrentes de legislação relacionada à COFINS e ao PIS/PASEP
(MP no 2.158-35/01)”, cuja base de cálculo da penalidade é, inclusive, a receita bruta da
empresa, no ano-calendário em que as operações tenham sido realizadas.
Ademais, o entendimento a respeito da presente matéria foi pacificado no âmbito
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mediante edição da Súmula CARF no 181,
cujo enunciado se reproduz:
Súmula CARF no 181. No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível
lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e
parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 269
DF CARF MF
Original